Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701785-81.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias úteis. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito